Tribunal: TJSP
Processo: 2282688-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que afastou nulidade processual (falta de intimação) e remeteu os autos ao contador para averiguação da insurgência exarada pelo recorrente em exceção de pré-executividade – Insatisfação do devedor – Alegação de que não foi intimado para manifestar-se, previamente, sobre penhora e cálculos apresentados pelo exequente - Não acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que afastou nulidade processual (falta de intimação) e remeteu os autos ao contador para averiguação da insurgência exarada pelo recorrente em exceção de pré-executividade – Insatisfação do devedor – Alegação de que não foi intimado para manifestar-se, previamente, sobre penhora e cálculos apresentados pelo exequente - Não acolhimento – Impulso oficial – Execução que corre no interesse do credor - Recorrente que vem sendo intimado de todos os atos processuais – Inexistência de ofensa ao contraditório – Agravante que também se Insurge acerca dos cálculos apresentados – Recurso não conhecido neste ponto – Decisão agravada que nada decidiu a respeito – Mera remessa a contador judicial – Impossibilidade de apreciação, sob pena de se caracterizar supressão de instância – Sem razão o recorrente - Manutenção da decisão – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282688-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante LUIZ
ANTONIO JOAQUIM, é agravada ELIZABETH FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
2
VOTO No: 19.629
COMARCA: Foro de Carapicuíba 3a Vara Cível
AGTE. : Luiz Antonio Joaquim
AGDO. : Elizabeth Ferreira da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença
Decisão que afastou nulidade processual
(falta de intimação) e remeteu os autos ao contador para
averiguação da insurgência exarada pelo recorrente em
exceção de pré-executividade Insatisfação do devedor
Alegação de que não foi intimado para manifestar-se,
previamente, sobre penhora e cálculos apresentados
pelo exequente - Não acolhimento
Impulso oficial

Execução que corre no interesse do credor - Recorrente
que vem sendo intimado de todos os atos processuais
Inexistência de ofensa ao contraditório
Agravante que também se Insurge acerca dos cálculos apresentados
Recurso não conhecido neste ponto

Decisão agravada que nada decidiu a respeito
Mera
remessa a contador judicial
Impossibilidade de
apreciação, sob pena de se caracterizar supressão de
instância
Sem razão o recorrente - Manutenção da
decisão Recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Leila França Carvalho Mussa, no curso do cumprimento de
sentença que o agravado move em face do agravante, que deferiu a
penhora de direitos aquisitivos do agravante sobre o imóvel matriculado sob
no 89.227 do CRI de Praia Grande - SP.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante é réu em cumprimento de sentença movido
pelo agravado que visa a satisfação de título executivo judicial que
condenou aquele ao pagamento de R$24.483,81, assim como ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação (fls. 27), nos autos de ação de cobrança (fls.
14/16).
Intimado, o agravante não pagou o valor devido.
Sobreveio pedido de penhora on line, deferido pela
magistrada a quo.
O agravante apresentou impugnação ao bloqueio judicial
alegando que impenhorabilidade da verba posto que a quantia corresponde
a seu benefício previdenciário.
Foram apresentados os extratos bancários requeridos e a
condutara do feito levantou a penhora da quantia.
Os autos foram arquivados em 2018 e desarquivados em
2019 com novo pedido de penhora online, o que foi indeferido.
Em diligências próprias, o agravado tomou conhecimento da
existência de imóvel compromissado ao agravante e requereu a sua
penhora.
A magistrada decidiu:
Vistos. Com fulcro no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo
Civil, DEFIRO A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS derivados
do contrato de compra e venda (fls.331/333) que a parte executada
possui sobre o apartamento 63 do imóvel descrito na matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
4
89.227 do Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande-SP.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de
constrição. O valor do débito corresponde a R$301.749,46. Intime(m)-
se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,
pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço
de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da
penhora. Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa
do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es)
hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no
artigo 799, do Código de Processo Civil. Caberá à parte exequente
indicar o endereço e recolher as respectivas despesas (senão for
beneficiária da justiça gratuita), sob pena de nulidade. Intime-se.
Ato contínuo, o agravante apresentou exceção de pre-
executividade (fls. 359/364 autos subjacentes), aduzindo nulidade diante
da ausência de intimação e excesso de execução diante da capitalização de
juros e aplicação de índice incorreto.
Pugnou pelo reconhecimento da nulidade e da cobrança em
excesso, com aplicação do art. 940 do CC e consequente compensação do
débito.
Decidiu-se:
Vistos. Em relação ao capítulo de exceção de pré-executividade de
fls. 359/364, verifico que a parte vem sendo regularmente intimada
de todos os atos processuais. Tanto que o questionamento da
parte, feito em 21/10/2020, é endereçado contra decisão de fl. 358,
proferida em 20/10/2020, e publicada no primeiro dia útil após a
disponibilização feita, no DJe, em 22/10/2020 (fl. 369). Não há que se
falar, portanto, em ausência de intimação, nem, tampouco, afronta à
ampla defesa e ao contraditório. Estando os demais capítulos de fl.
359/364 estritamente relacionados com a regularidade do cálculo
apresentado pelo exequente à fl. 357, sem em sintonia com a
sentença proferida às fls. 74/79, remetam-se os autos à contadoria
judicial para apuração. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5
(cinco) dias. Oportunamente, conclusos. Intime-se.
Insurge-se o agravante em face desta decisão (fls. 6).
Alega que a decisão do juízo a quo de penhorar seus
direitos sem intimá-lo, previamente, para manifestar-se sobre os cálculos
viola norma constitucional e processual.
Aduz que os cálculos apresentam capitalização de juros e
multa não consignada na sentença.
Discorre sobre a ausência de intimação para se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
5
sobre os cálculos.
Pretende, ainda, a aplicação do art. 940 do CC, com
compensação.
Pois bem.
Cabiìvel o recurso, ante o art. 1015, parágrafo único, do
CPC.
Contudo, o recurso não é provido, na parte conhecida.
O agravante interpôs o presente recurso em face da decisão
retro reproduzida alegando, em síntese, que a decisão é nula por não ter
sido intimado para manifestar-se sobre os cálculos do agravado e sobre a
incorreção do cálculo.
Primeiramente, observa-se que o juízo a quo nada decidiu
acerca da regularidade do cálculo apresentado pelo agravado.
Houve mera determinação de remessa dos autos ao
contador judicial para apuração do alegado pelo recorrente.
Assim, inviável qualquer decisão a respeito, preservando-se
a vedação a supressão de instância.
Neste sentido:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que ainda não foi apreciada em
primeiro grau de jurisdição - Impossibilidade de apreciação
diretamente pelo Tribunal em supressão de instância e violação do
princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido,
nesta parte. TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência do recorrente
contra decisão que indeferiu a suspensão do pagamento de
parcelas de empréstimo contraído junto ao agravado - Suspensão
que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as
partes - Não se desincumbiu, o recorrente, do ônus que lhe cabia a
comprovar seu estado de vulnerabilidade - Recorrido que também
passa pela perda de fluxo de caixa causada pela pandemia, não
havendo prova alguma de que os ganhos da empresa tenham
aumentado, a qual também tem obrigações a cumprir - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248936-43.2020.8.26.0000; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
6
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu oferta de bem à penhora. Pedido
formulado na ação originária foi de oferta do bem para quitação do
débito da execução, não indicação à penhora. Falta de apreciação
da pretensão do executado bem como da renúncia à garantia do
acordo manifestada pelo credor. Questões que não podem ser
apreciadas no recurso para, sob pena supressão de instância.
Observação para que o juízo a quo aprecie a pretensão nos termos
em que foi formulada. Recurso parcialmente provido, com
observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145224-37.2020.8.26.0000; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020) (g.n.).
Não se conhece do recurso, neste ponto, portanto.
No que concerne a nulidade alegada, por falta de intimação,
o recurso não é provido.
Iniciado o cumprimento de sentença, com apresentação de
planilha de cálculo, o recorrente foi devidamente intimado por meio de seu
patrono (Dr. Luiz Antonio Joaquim
OAB 114666) para pagar o valor
devido, conforme se verifica as folhas 90/91, nos termos do art. 513, §2o, I,
do CPC, transcorrendo “in albis” os prazos previstos nos arts. 523 e 525 do
mesmo diploma legal.
Nesta circunstância o processo de execução segue às
penhoras e expropriações, veja-se:
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-
se os atos de expropriação. (523 CPC)
Desse modo, não notando o magistrado qualquer incorreção
nos cálculos, o feito prossegue para satisfação do débito.
E as demais decisões do juízo, incluindo a decisão
agravada, observaram o procedimento regular de cientificação da parte
contrária (fls. 369), não havendo qualquer nulidade. O agravante foi e está
sendo intimado das decisões.
O cumprimento de sentença, como se sabe, tem
contraditório específico. O devedor é intimado de todos os atos processuais
e tem a sua disposição meios próprios de defesa. Em existindo título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19.629 - TAD
7
executivo judicial o processo corre no interesse do credor e as decisões de
constrição não dependem de anuência do executado, sendo descabida a
pretensão do recorrente de se ver intimado neste sentido para a penhora de
bens.
A alegação do recorrente é descabida.
Ou seja, não há nulidade processual.
O agravante foi intimado sobre a penhora do bem com
fixação do valor devido (fls. 358), o que possibilita eventual impugnação em
casos de incorreções ou excessos, tal como se deu.
Eventual dissonância entre o cálculo apresentado e o efetivo
valor devido será apreciado pelo magistrado a quo.
Desse modo, não há razoes para modificar o decidido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
ACHILE ALESINA
Relator